Tribunal: STF
Processo: ARE 776003
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO TRABALHO. DIFERENÇAS SALARIAIS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.11.2012.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, e LV, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. 



    Tendo o acórdão recorrido dirimido controvérsia acerca de pagamento de diferenças salariais, obter decisão em sentido diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada na origem, assim como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado a esta instância extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF.



    Agravo regimental conhecido e não provido.